Tribunal: TJDFT
Processo: 0013464-45.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013464-45.2016.8.07.0007 RECORRENTES: ELDEBERTO CARDOSO SILVA, MARIA VILMA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: JOAO PIRES SOARES, GLAENE GOMES SOARES, SAGITARIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACOES SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO AO REGISTRO DO TÍTULO DE AQUISIÇÃO NO FÓLIO REAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Em consonância com o princípio da causalidade, o acolhimento dos embargos de terceiro não exime dos ônus da sucumbência o adquirente que, por deixar de promover o registro do título de aquisição do imóvel no fólio real, dá ensejo à sua penhora na execução intentada contra o alienante. II. O exequente que indica regularmente imóvel à penhora, com base no registro imobiliário, não pode ser considerado responsável pela oposição de embargos de terceiro na hipótese em que os interessados deixaram de providenciar o registro da alienação. III. A não ser que o exequente, depois de ciente de que o imóvel, conquanto registrado em nome do executado, havia sido alienado a terceiro, insiste na constrição, os honorários de sucumbência não lhe podem ser imputados. IV. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, sustentando que os recorridos, ao apresentarem impugnação aos embargos de terceiros, insistindo em discutir o mérito da demanda, quanto ao real domínio do bem, atraíram para si o ônus sucumbencial; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil/2015, por entender que os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento não são protelatórios. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184, e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Os Apelados (JOÃO PIRES SOARES e GLAENE GOMES SOARES) indicaram o imóvel à penhora com base no registro imobiliário e, depois de tomarem conhecimento do negócio jurídico por meio do qual os Apelantes o adquiriram e se investiram na sua posse, com a oposição dos embargos de terceiro, limitaram-se a invocar a ausência de responsabilidade processual pelo ato”, concluindo que “o princípio da sucumbência cede ao princípio da causalidade, na medida em que os Apelados renunciaram à obstinação de pugnar processualmente pela idoneidade jurídica da penhora” (ID 9294943). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil/2015, porquanto o acórdão impugnado, ao considerar protelatórios os embargos opostos, diante da manifesta pretensão de rediscutir a matéria já debatida, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no MS 23.481/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Demais disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos de declaração foram opostos “com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido” (ID 9294943), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184, e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004